Tribunal: TJSP
Processo: 2193133-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito fiscal. Cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido com base em certidão de trânsito em julgado que posteriormente foi tornada sem efeito. Decisão que, ante a superveniência do trânsito em julgado definitivo do acórdão, determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença, com aproveitamento dos atos praticados.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito fiscal. Cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais requerido com base em certidão de trânsito em julgado que posteriormente foi tornada sem efeito. Decisão que, ante a superveniência do trânsito em julgado definitivo do acórdão, determinou o prosseguimento do cumprimento da sentença, com aproveitamento dos atos praticados. Possibilidade. Inteligência do parágrafo único do artigo 283 do CPC. Ausência de demonstração de prejuízo a justificar eventual nulidade, considerando a inexistência de atos expropriatórios e/ou satisfativos. Observância do princípio da primazia do julgamento do mérito e das novas diretrizes processuais estabelecidas pelo NCPC, bem como dos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas. Decisão mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193133-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante UNICEP
USINAGEM LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193133-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18658
2
Voto n. 18658
Ano 2019
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2193133-75.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Agravante:
Unicep Usinagem Ltda.
Agravado:
Município de Sorocaba
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de débito
fiscal. Cumprimento de sentença relativo aos honorários
sucumbenciais requerido com base em certidão de
trânsito em julgado que posteriormente foi tornada sem
efeito. Decisão que, ante a superveniência do trânsito em
julgado
definitivo
do
acórdão,
determinou
o
prosseguimento do cumprimento da sentença, com
aproveitamento dos atos praticados. Possibilidade.
Inteligência do parágrafo único do artigo 283 do CPC.
Ausência de demonstração de prejuízo a justificar
eventual nulidade, considerando a inexistência de atos
expropriatórios
e/ou
satisfativos.
Observância
do
princípio da primazia do julgamento do mérito e das
novas diretrizes processuais estabelecidas pelo NCPC,
bem como dos princípios da economia processual,
celeridade e instrumentalidade das formas. Decisão
mantida. Recurso ao qual se nega provimento.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unicep
Usinagem Ltda. contra a r. decisão copiada às p. 212, mantida pela decisão dos
embargos declaratórios (p. 223/224), a qual, nos autos do cumprimento de
sentença em ação anulatória de débito fiscal, requerido pelo Município de
Sorocaba, determinou a intimação da devedora, ora agravante, para pagar o valor
indicado no demonstrativo ou apresentar impugnação, tendo em vista o trânsito
em julgado da sentença condenatória de verbas sucumbenciais.
Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que o
incidente de cumprimento de sentença foi ajuizado prematuramente pelo
Município, eis que à época encontrava-se pendente de julgamento o agravo de
despacho denegatório de recurso especial. Pondera que a certidão de trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193133-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18658
3
julgado juntada pela agravada/exequente foi tornada sem efeito, de modo que, à
época da propositura do incidente, a agravada carecia de interesse processual.
Assim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o cumprimento
de sentença, e ao final o provimento do recurso, com a reforma da r. decisão
agravada (p. 01/10 e documentos p. 11/231).
O pedido liminar recursal foi indeferido (p. 233/235).
Em contraminuta, o Município agravado sustenta a
inexistência de prejuízo a justificar eventual decreto de nulidade, e ressalta a
necessidade de observância aos princípios da eficácia e da economia processual
(p. 238/240).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta
provimento.
Com efeito, extrai-se dos autos que o Município agravado
postulou o cumprimento da sentença (p. 11/16) no tocante à verba sucumbencial
fixada na sentença da ação anulatória (p. 60/62) e majorada pelo acórdão de p.
63/67, juntando, para tanto, certidão de trânsito em julgado datada de 13.12.2017
(p. 86). Posteriormente, a referida certidão foi tornada sem efeito, visto que os
patronos da ora agravante não haviam sido intimados da decisão que negou
seguimento ao REsp (p. 84). Em decorrência, o prazo recursal foi devolvido à
recorrente (p. 112) processando-se o Agravo em Recurso Especial interposto (p.
115/121), o qual restou ao final improvido pelo C. STJ (p. 182/188 e 207/210).
Diante do trânsito em julgado definitivo da decisão (p. 211), o
Juízo a quo determinou a intimação da agravante para pagar o débito no prazo de
quinze dias ou apresentar impugnação, nos termos do artigo 513, § 2o, do CPC,
reportando-se à decisão de p. 96/97 anteriormente proferida e que não foi levada
à efeito em razão da devolução do prazo recursal efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193133-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18658
4
Observados os princípios da instrumentalidade das formas,
da celeridade e da economia processual, deve ser reconhecido que inexiste
prejuízo decorrente do aproveitamento dos atos processuais praticados de boa-fé
pelo Município exequente, uma vez que o cumprimento de sentença foi requerido
na forma legal e à época em que a certidão de trânsito em julgado de p. 86 ainda
não havia sido cancelada.
Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 283 do CPC
estabelece que “Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que
não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”
Nesse caso concreto, a agravante não demonstrou qualquer
prejuízo ao seu direito de defesa, o que, à toda evidência, não ocorreu, tendo em
vista que, antes do trânsito em julgado definitivo, não foram praticados quaisquer
atos de cobrança nem realizadas expropriações patrimoniais em relação ao
executado.
A conclusão, portanto, é de que a substância dos atos
sobrepõe-se a eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais
consentânea com a realidade leva em conta a efetividade do processo e o
princípio da instrumentalidade dos atos processuais, não tendo mais espaço para
o formalismo exacerbado que, longe de contribuir para a aplicação da justiça, a
dificulta.
De rigor, assim, a manutenção da r. decisão agravada e o
prosseguimento do cumprimento de sentença.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo
1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193133-75.2020.8.26.0000 -Voto no 18658
5
elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)